Tribunal: TJMT
Processo: 1048445-62.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048445-62.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIZETE DA CRUZ FERNANDES - CPF: 424.596.131-72 (APELADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - CONSUMO DE ÁGUA – COBRANÇA ABUSIVA –
LEGALIDADE INDEMONSTRADA – ÔNUS DA PRESTADORA DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS E/OU NEGATIVAÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO NO PERÍODO IMPUGNADO – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – FATURAS DE PERÍODO POSTERIOR DECLARADAS LEGÍTIMAS -
INADIMPLÊNCIA - SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A
simples cobrança abusiva/indevida, sem que haja a suspensão dos serviços de abastecimento de água e/ou a inscrição do nome nos órgãos de restrição ao crédito no período impugnado, por si só, não é bastante para ensejar indenização por danos extrapatrimoniais.

II – Em período posterior, se comprovada a legalidade da cobrança e a inadimplência da dívida, não há que se falar em indenização por danos morais diante do exercício regular do direito por parte da concessionária prestadora de serviços públicos de água e esgoto, em promover a suspensão dos serviços de abastecimento de água no imóvel do cliente inadimplente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ÁGUAS CUIABÁ S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, de n. 1048445-62.2019, ajuizada por ELIZETE DA CRUZ FERNANDES, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil:

a) declarar inexigíveis os débitos referentes aos meses de setembro e outubro de 2018;

b) determinar que a requerida promova a readequação das faturas dos meses de setembro e dezembro de 2018 para a média de consumo dos meses de novembro e dezembro de 2018 e janeiro de 2019, haja vista a ausência de consumo nos meses anteriores aos questionados;

c) condenar a Águas Cuiabá S/A ao pagamento do quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido pelo INPC a partir da data da sentença e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante fala que houve equívoco na decisão, sobretudo acerca da análise do laudo pericial, por entender que o expert não apontou qualquer irregularidade na cobrança e/ou na medição.

Informa que as faturas dos meses de setembro e outubro de 2018 foram emitidas acrescidas do parcelamento referente à débitos anteriores, realizado pela apelada, em montante substancial.

Alega que a suspensão dos serviços de abastecimento de água foi decorrente do inadimplemento de faturas que foram reputadas regulares pelo juízo singular.

Dessa forma, aduz que não cometeu qualquer ilicitude passível de reparação por dano moral, razão pela qual, requer que a condenação correspondente seja afastada ou reduzida para um patamar justo e razoável.

Ao final, requer que os honorários advocatícios também sejam reduzidos ou, se não, que seja aplicada a regra da sucumbência recíproca.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 240340239.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos se extrai que a requerente ajuizou a presente demanda alegando ser consumidora dos serviços prestados pela requerida sob a matrícula de n. 47666-8.

Disse que o objeto da lide é de compelir a Águas Cuiabá a refaturar as cobranças referentes aos meses de setembro de 2018 a outubro de 2019, bem como, indenizá-la pelos danos sofridos decorrentes do faturamento irregular, seguido da suspensão dos serviços.

Falou que antes do mês de setembro de 2018, já haviam lançamentos de leituras de consumo, cujas quais não condizem com a realidade da autora, pois não residia no imóvel nesse período.

Relatou que devido aos mencionados débitos anteriores ao mês de setembro de 2018, o abastecimento de água estava suspenso e, para que pudesse ser restabelecido, aceitou o parcelamento de R$ 5.256,36 (cinco mil, duzentos e cinquenta e seis reais e trinta e seis centavos), dividido em 18 parcelas de R$ 292,02 (duzentos e noventa e dois reais e dois centavos), além de uma taxa de religação parcelada em 03 vezes de R$ 41,77 (quarenta e um reais e setenta e sete centavos), valores estes inclusos na fatura de setembro de 2018.

Disse que, para sua surpresa, após a religação do serviço, a fatura do mês de setembro/2018 registrou o consumo de 105m3 que, somado ao parcelamento realizados e demais taxas, a fatura chegou ao montante exorbitante de R$ 1.966,13 (mil, nove centos e sessenta e seis reais e treze centavos).

Informou que, no mês seguinte – outubro/2018 -, foi registrado o consumo de 147m3, totalizando o valor de R$ 2.792,09 (dois mil, setecentos e noventa e dois reais e nove centavos).

Relatou que no período de novembro de 2018 a outubro de 2019 os valores cobrados variavam entre R$ 380,50 (trezentos e oitenta reais e cinquenta centavos) a R$ 557,26 (quinhentos e cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos).

Enfatizou que os respectivos valores não condizem com a sua realidade, haja vista que a sua média de consumo varia de 15 a 20m3.

Acrescentou que tentou solucionar a questão pela via administrativa, porém, como não obteve êxito, assim, ajuizou ação perante o Juizado Especial, contudo, o processo foi arquivado dada a necessidade da realização de perícia técnica, com a consequente revogação da liminar anteriormente concedida, que havia determinado o restabelecimento imediato dos serviços.

Com essas narrativas, postulou liminarmente para que a requerida fosse compelida a restabelecer o serviço de abastecimento de água e que as faturas seguintes fossem emitidas conforme a média de consumo. No mérito, pugnou pelo refaturamento das faturas impugnadas e, ainda, pela indenização pelos danos extrapatrimoniais experimentados.

O pedido liminar foi deferido parcialmente, tão somente para determinar o restabelecimento dos serviços. (ID. 240339671)

Em sua defesa a concessionária alegou que não cometeu qualquer ilicitude, haja vista que as faturas foram emitidas em consonância com o consumo registrado, medido e lido por aparelho adequado e nos padrões exigidos pelo INMETRO.

Designada perícia técnica,
o expert
do juízo concluiu que:

“
I. O objeto de reclamação recai sob a das tarifas recebidas nos meses de setembro de 2018 a outubro de 2019, quais foram analisadas no decorrer do presente trabalho. No que se refere aos meses reclamados, foram realizados os cálculos das faturas, verificando que se apresenta de acordo com os consumos registrados e tabela tarifária da época.

II.
Nos meses reclamados pela parte autora, foi verificado que setembro e outubro de 2018 o hidrômetro instalado no imóvel era o equipamento de n° Y14S637946, no entanto, o mês de novembro de 2018 até a data da inspeção técnica, o equipamento instalado no imóvel era o de n° Y18S579611, sendo o mesmo retirado na data da inspeção técnica para a realização dos testes de vazões junto à Laboratório credenciado ao INMETRO.

III.
Ainda, o medidor de água foi APROVADO nos testes de vazão nominal, vazão de transição e teste de vazão mínima, conforme apresentado no laudo n. 1917/2023 em anexo.

IV.
Procedidos os exames laboratoriais pelo Inmetro, sobre o Hidrômetro nº Y23AA0046274, CONCLUI-SE que este se encontra dentro das condições estabelecidas na Portaria Inmetro nº 295/2018, não apresentando erro de medição, conforme Laudo Técnico acostado em Anexo, não havendo necessidade do refaturamento das faturas objeto da presente lide
.
”
(ID. 240340222)

A parte autora manifestou nos autos, alegando que o laudo pericial era inconclusivo, uma vez que o hidrômetro que registrou os consumos referentes aos meses de setembro e outubro de 2018 não foi submetido à perícia técnica, em razão de ter sido substituído em data pretérita.

Por sua vez, a requerida Águas Cuiabá em nada se opôs.

Após, sobreveio sentença condenatória, nos termos relatados alhures.

Na ocasião, a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, no que diz respeito à legalidade das cobranças referentes aos meses de setembro e outubro de 2018, sem razão a apelante, uma vez que ela
não se desincumbiu do ônus que lhe competia a fim de justificar a emissão de faturas de consumo muito superiores àquelas posteriormente registradas na unidade consumidora da Apelada.

Ora, cabia à Apelante comprovar a legalidade das faturas em questão, mormente porque ao confrontar a média de consumo no período anterior e posterior à substituição do hidrômetro, verifica-se que há uma discrepância significativa, ou seja, enquanto no período anterior registrou média de consumo de 126m3, no período posterior (faturas atestadas regulares pela perícia técnica judicial), registrou média de consumo de 22,25m3.

Assim, embora o laudo técnico tenha apontado a desnecessidade de refaturamento de todas as faturas inicialmente impugnadas (set/2018 a out/2019), não há como desconsiderar a discrepância existente entre os períodos anteriores e posteriores à troca do equipamento de medição, o que conduz à ilegalidade das cobranças referentes ao período anterior - meses de setembro e outubro de 2018 -.

Todavia, têm-se que, como reiteradas decisões proferidas por esta Colenda Corte, a simples cobrança de valores reputados indevidos, sem que haja a interrupção dos serviços e/ou a inscrição do nome nos órgãos de restrição ao crédito, referente aos meses impugnados, por si só, não é bastante para caracterizar dano moral passível de reparação.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.
(...). (N.U 1005420-45.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 10/11/2022)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO - ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL RURAL - LEITURA PLURIMENSAL - LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA - ARTIGO 85 E SEGUINTES DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL - VALOR DE FATURA EXORBITANTE EM RELAÇÃO AO CONSUMO REGULAR - AUSÊNCIA DE PROVAS QUE JUSTIFIQUE O CONSUMO EXAGERADO PELA PARTE AUTORA - FATURA DESCONSTITUÍDA - COBRANÇA PELA MÉDIA DE CONSUMO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DEVIDA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO - RECURSO DA ENERGISA PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
Não há que se falar em dano moral, visto que a parte sequer indicou o ato desmedido da concessionária/apelante, que tenha ultrapassado o limite do mero dissabor, cabia a autora mostrar o dano a que teria se sujeitado, por força do artigo 373, inciso I, do CPC, não sendo hipótese em que a sua configuração se dá in re ipsa, visto que não houve prova de interrupção ou suspensão do fornecimento dos serviços, nem da inscrição indevida de seu nome em órgão de proteção ao crédito.
(N.U 0001871-23.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

De igual modo, não se sustenta a reparação por suposto dano moral arbitrada em primeiro grau de jurisdição, haja vista que a suspensão dos serviços foi decorrente da inadimplência das faturas referentes a período posterior à troca do equipamento de medição que, como já dito, foram reputadas regulares em perícia técnica judicial.

Isso se mostra evidente pelos avisos de débitos com a advertência de possibilidade de suspensão dos serviços, colacionados aos autos pela própria requerente ora apelada junto à exordial, nos quais constam débitos pendentes de pagamento referentes aos meses de dezembro de 2018 a julho de 2019 e setembro de 2019. (ID. 240339664)

Nesse contexto, em relação ao segundo período, também não há que se falar no dever de indenizar, haja vista que a concessionária agiu no exercício regular de seu direito ao suspender o fornecimento de água na residência da requerente, decorrente da inadimplência para com os serviços prestados e utilizados.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CORTE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS PAGAMENTOS ESTAVAM EM DIAS – EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO – ATO ILICITO NÃO DEMONSTRADO – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA – DECISÃO CORRETA – MANUTENÇAO – HONORARIOS - MAJORAÇÃO – SUSPENSÃO – JUSTIÇA GRATUITA. Recurso conhecido e desprovido.

Restando comprovado nos autos que o corte do fornecimento de água se deu em face da inadimplência da consumidora, o ato reveste-se do exercício regular de um direito e, neste contexto, ausentes os requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja o ato ilícito, mantém-se hígida a sentença que, fazendo suas razões de fato e de direito, concluiu pela improcedência da ação de indenização por danos morais. (...)
(N.U 0023907-30.2014.8.11.0002, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/ PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS - PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFUSÃO COM O MERITUM CAUSAE -
ALEGAÇÃO DE ERRO NO FATURAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA - AUSÊNCIA DE ÍNDICIOS DE FALHAS NO HIDRÔMETRO DA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INAPLICABILIDADE - AUMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA VERIFICADO NO PERÍODO DO VERÃO QUANDO AS TEMPERATURAS SÃO MAIS ELEVADAS - COBRANÇA DE ÁGUA EM VALOR CORRESPONDENTE AO VERDADEIRAMENTE CONSUMIDO - CONSTATAÇÃO - INADIMPLEMENTO DA FATURA IMPUGNADA - CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA - LEGALIDADE - EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO - ILICITUDE AFASTADA - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA -
RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

(...)
Deve ser mantida a sentença que reconheceu a inexistência de ilicitude, mas sim, o exercício regular de um direito, no ato concernente ao corte do fornecimento de água em razão do inadimplemento de fatura, quando se verifica nos autos que houve cobrança de água em valor correspondente ao verdadeiramente consumido.
(N.U 0015162-43.2009.8.11.0000, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/06/2009, Publicado no DJE 15/06/2009)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, afastar a condenação da Águas Cuiabá à reparação por danos morais. Por conseguinte, dada a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento pro rata das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando cada litigante responsável pelo pagamento do advogado da parte adversa, vedada a compensação. Com relação a parte autora, suspensa a exigibilidade, por se tratar de beneficiária da assistência judiciária gratuita, art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024